Tribunal: TJDFT
Processo: 0742555-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO FRANCISCO LODI, em face à sentença que indeferiu a petição inicial na ação de produção antecipada de prova, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por ANTÔNIO FRANCISCO LODI em desfavor do BANCO DO BRASIL, visando a apresentação de todos os contratos firmados, contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operação de crédito rural e comprovantes de pagamentos realizados pela parte autora no ano de 1990 para alcançar a apuração de eventual direito oriundo do julgamento da Ação Civil Pública no 94.008514-1, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que se afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, para variação do BTN, de 41,28%. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para apresentar procuração atualizada, indicar o número da cédula que pretende a apresentação dos documentos, bem como prova documental de sua existência, bem como guia a comprovante de recolhimento das custas processuais (ID n. 142178447). A parte autora somente apresentou a guia e o comprovante de recolhimento das custas, não concordando em cumprir as demais determinações. Foi concedido novo prazo para regular a representação processual, tendo em vista a idade do autora e a procuração ter sido outorgada em 2018, bem como esclarecendo que a informação acerca da existência e do número da Cédula de Crédito Rural era indispensável para demonstrar o interesse de agir, bem como a informação é facilmente alcançada pela parte autora no Cartório de Registro de Imóveis (ID n. 144710615). A parte autora manteve-se inerte.” Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial nos seguintes termos: “Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por falta de documentos essenciais à propositura da ação (arts. 320 e 321 c.c. art. 330, inciso IV, CPC). Extingo o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Custas processuais já recolhidas. Sem honorários advocatícios.” (ID. 45301017). ANTÔNIO FRANCISCO LODI interpôs apelação. Repristinou os fundamentos da petição inicial acerca da comprovação da relação contratual existente com o réu, a obrigação do banco em guardar as informações sobre as cédulas de crédito e a necessidade de inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor (ID. 45301019 – Págs. 1/15). Preparo regular no ID. 45301020. Citado, o réu apresentou contrarrazões (ID. 45301028 – Págs. 1/4). Intimado para se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 46526837). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. Da dialeticidade O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). No caso dos autos, o Juízo indeferiu a petição inicial por entender que o autor não apresentou elementos probatórios mínimos que demonstrassem a existência da relação contratual com o BANCO DO BRASIL. Além disso, entendeu que a procuração outorgada pelo demandante não satisfazia os requisitos para a regular representação processual nesta ação. Sobre o último fundamento, dispôs a sentença: “Cumpre gizar, ademais, que a procuração foi outorgada pelo autor em 2020, o que exige a necessária regularização da representação processual, diante da possibilidade de não mais haver interesse do autor no ajuizamento da presente ação pelo advogado, diante da inércia e tempo decorrido desde a sua contratação. O indeferimento da inicial é medida imperativa.” Antes de proferir a sentença, o Juízo deu oportunidade de se emendar a inicial, mas o requerente deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 45301015). Nesta instância recursal, não apresentou qualquer argumento porquê deixou de atender a determinação de emenda, de atualizar a procuração ou por qual razão entendia que essa exigência era desarrazoada. Ainda que fosse o caso de considerar os fundamentos da apelação, para afastar a exigência de prova da relação contratual, subsistiria o capítulo da sentença que tratou da irregularidade da representação processual, que restou hígido por falta de impugnação. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade, o que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, súmulas do STJ, e súmula 283 do STF, aplicáveis ao caso por analogia. Noutro giro e apenas a título argumentativo, este Tribunal de Justiça possui julgados em casos similares ao dos autos, que apontam para a necessidade de elementos mínimos acerca da existência da relação contratual para o atendimento ao pedido de produção antecipada de prova. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A determinação de emenda a inicial para apresentação de informações essenciais e a sua especificação mínima das cédulas de crédito rurais não se mostra desarrazoadas, cabendo a parte autora, no mínimo esclarecer sobre a determinação de emenda a inicial ou justificar a impossibilidade de cumpri-la. 3. Mostra-se possibilitado o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680666, 07400586320228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, não houve qualquer informação que permitisse identificar a existência de cédulas de crédito bancário compreendendo das partes litigantes. De mais a mais, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem honorários, uma vez que não fixados pela sentença. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15